Tribunal: CARF
Processo: 15940.000292/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.000292/2009-84
ACÓRDÃO
9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VITAPELLI LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATERIALIDADE DE OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO.FORMALIDADES.
Para fins tributários, a materialidade de operações comerciais não pode ser
rechaçada por mera exigência de formalismos de registro de cessões de
crédito, cabendo a possibilidade de comprovação da operação por outros
meios (Acórdão no 9303-010.965).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 9182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-010.546 de 16/12/2021,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF,
assim está ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR.
Por se tratar de lançamento de ofício de crédito tributário, aplica-se a regra geral
de decadência ao lançamento de multa regulamentar, ou seja, o artigo 173 do
CTN.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO OU NÃO AUTORIZADAS A EMITIREM
DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Os créditos devem ser escriturados pelo beneficiário à vista do documento que
lhes confira legitimidade, sendo imprestáveis para tal fim as notas fiscais emitidas
por pessoas jurídicas na condição de inaptas no cadastro do CNPJ ou não
autorizadas a emiti-las. Como decorrências destas circunstâncias, os créditos
apurados com base em documentação fiscal inidônea devem ser glosados, na
ausência de prova do pagamento do preço ao fornecedor e do efetivo
recebimento das mercadorias e serviços.
MATERIALIDADE DE OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO. FORMALIDADES.
Para fins tributários, a materialidade de operações comerciais não pode ser
rechaçada por mera exigência de formalismos de registro de cessões de crédito,
cabendo a possibilidade de comprovação da operação por outros meios.
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso para reverter as glosas relativas a cessões de crédito, na forma do voto
da relatora.
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Auto de Infração (fls.5.148/5.196), lavrado em 02/06/2009, no
valor de R$ 32.389.504,76, lavrado para exigência de multa regulamentar proporcional ao valor
das mercadorias, definida no artigo 490, inciso II, do Decreto no 4544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002), em razão de irregularidades detectadas a partir da análise dos créditos de PIS e
COFINS pleiteados pela interessada, com reflexo no cálculo do IRPJ, CSLL e IPI.
Fl. 9183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
3
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls.5.196/5.209), que durante o ano-
calendário de 2004, a empresa recebeu, registrou e utilizou em proveito próprio notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas fornecedoras com situação cadastral irregular, como empresas
inexistentes de fato, inativa, não cadastradas na Secretaria de Fazenda Estadual e/ou omissa
contumaz no cumprimento de obrigações acessórias.
Ainda citando o Termo de Verificação Fiscal, tem-se:
Ao final, conclui o que segue (grifos originais):
CONCLUSÃO FISCAL
Diante das justificativas acima apresentadas, não resta nenhuma dúvida que a
empresa Vitapelli Ltda utilizou-se de notas fiscais inidôneas de aquisição de
matéria prima, com o intuito de obter créditos, provenientes de empresas
inexistentes de fato. Não comprovou a entrada em seu "estabelecimento das
referidas mercadorias. Sendo assim, os valores destas notas fiscais serão glosados
e não serão considerados como despesas dedutíveis, por serem consideradas
inidôneas, e os impostos e contribuições serão cobrados através de Auto de
Infração com as penalidades previstas em lei.
Assim sendo, o presente Termo de Verificação será parte integrante do Auto de
Infração lavrado para aplicação da multa igual ao valor comercial da mercadoria,
que tem como base de incidência os valores das notas fiscais inidôneas utilizadas
pela empresa Vitapelli Ltda, durante o ano-calendário de 2004, relacionadas em
demonstrativo anexo(folhas 3486 a 3507) , e totalizada mensalmente na tabela a
seguir:

Cientificada em 09/06/2009 (fl.5.212), na data de 16/06/2009 a contribuinte
apresentou Impugnação (fls. 5.213/5.259), alegando, em síntese:
i.
cerceamento de defesa, pois, durante procedimento de verificação de
crédito relativos ao PIS/COFINS, incluiu-se o IPI relativo ao período de
01/2003 à 06/2007, sem qualquer intimação para que apresentasse
documentos ou justificasse as supostas irregularidades;
Fl. 9184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
4
ii.
decadência dos fatos geradores ocorridos de 01/01/2004 a 09/06/2004,
pois não tendo a lei fixado prazo específico para a homologação,
relativamente as penalidades pecuniárias, será ele de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador, consoante determina o § 4°, do art. 150 do
CTN;
iii.
a requerente é adquirente de boa-fé, restando demonstrada a efetividade
das operações de compra, assim como o transporte e recebimento das
mercadorias, havendo violação ao princípio da verdade material;
iv.
a inidoneidade de documentos emitidos somente pode ser aplicada com a
publicação do ADE no Diário Oficial; e) a atuação é ilegítima e nula, pois à
época das operações as empresas fornecedoras encontravam-se
habilitadas, tendo sido tornadas públicas as declarações de inidoneidade
e de inaptidão em datas bem posteriores aos fatos;
v.
requer a realização de diligência e perícia.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls.7.843/7.854), por
meio do Acórdão no 14-26.408, datado de 14/10/2009, que por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Após tomar ciência do acórdão da DRJ em 04/11/2009 (fl.7.863), a contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 30/11/2009 (fls.7.864/7.886), no qual reitera os argumentos
postos na Impugnação, acrescentando ainda:
i.
que a multa regulamentar é inexigível, em atenção ao disposto no art. 1o
§ 3o, I, da Lei no 11.941/2009, que estabelece que os débitos pagos à
vista, terão redução de 100%(cem por cento) da multa de ofício;
ii.
nos termos do art. 82 da lei no 9.430/96, não há formalidade para o
pagamento ser realizado diretamente ao fornecedor ou a terceiro por ele
indicado;
iii.
são válidas a cessões de créditos, já que foi realizado um negócio jurídico
perfeito, com contrato de compra e venda e entrega da mercadoria,
cumprida ainda a exigência do art. 290 do CC, através de cartas de cessão
de crédito dando a ciência do devedor;
iv.
não procede a exigência de comprovação da relação jurídica entre o
fornecedor-cedente e os beneficiário-cessionários pois eles não estão
obrigados a prestar contas de suas atividades comerciais à Recorrente.
Anteriormente ao julgamento, a Recorrente peticionou solicitando a retirada de
pauta, uma vez que ao presente auto de infração relativo a glosas de créditos de contribuição ao
PIS e de COFINS, deveriam ser aplicadas as conclusões a que chegou o CARF no julgamento dos
recursos interpostos nos processos administrativos decorrentes das referidas glosas
(fls.7.887/7.893).
Fl. 9185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
5
O julgamento foi inicialmente convertido em diligência, por meio da Resolução no
3102-000.274, de 24/07/2013 (fls.8.390/8.398), por ter sido verificado que os pedidos de
ressarcimento do PIS e de COFINS, que originaram o presente lançamento, haviam sido deferidos
em relação a alguns fornecedores, inicialmente considerados inexistentes de fato, o que afetaria
proporcionalmente a multa, de modo que o feito deveria ser sobrestado até a prolação de decisão
definitiva.
No retorno, segundo informação prestada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Presidente Prudente/SP (fls.8.967/8.968), os acórdãos definitivos não alteraram as bases
de cálculos que serviram para a lavratura das multas, ou seja, as glosas foram mantidas em todas
as instancias, de modo que os valores lançados permanecem sem alteração.
Após os trâmites legais, na data de 29/01/2009, a Turma julgadora, por meio do
Acórdão no 3301-005.610 (fls.8.973/8.982), decidiram dar parcial provimento ao recurso para
reverter as glosas relativas a cessões de crédito.
Cientificada em 18/01/2023 (fl.9.002), a contribuinte interpôs Embargos de
Declaração (fls.9.007/9.006), rejeitados em caráter definitivo pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls.9.094/9.102).
Irresignado o sujeito passivo interpôs Recurso Especial (fls.9.110/9.128), o qual teve
seu seguimento negado por despacho exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
(fls.9.150/9.157), e ante a não apresentação de Agravo ao Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, encerrou-se o contencioso administrativo em questão.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em 18/02/2022, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls.8.984/8.991) o
qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação quanto à seguinte matéria: Formalismos
de registro de cessões de crédito. Para comprovar a divergência indica como paradigma os
Acórdãos: 3402-004.900 e 3102-001.479.
Quanto a demonstração da divergência suscitada, consta do recurso:
O acórdão recorrido entendeu que para fins tributários, a materialidade de
operações comerciais não pode ser rechaçada por mera exigência de
formalismos de registro de cessões de crédito, cabendo a possibilidade de
comprovação da operação por outros meios.
Verifica-se, portanto, que divergiu da jurisprudência de outras Câmaras do
Conselho, na medida em que essas tratando sobre assunto semelhante ao caso
dos autos e, inclusive, envolvendo a mesma contribuinte, proferiram paradigmas,
onde existe o entendimento de que para ter eficácia perante terceiros, a cessão
de crédito deve estar embasada em contrato público, ou particular que atenda
aos requisitos da legislação civil, em ambos casos devidamente lançado no
Registro de Títulos e Documentos. (grifou-se).
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
6
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, data de 30/11/2022, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, DEU SEGUIMENTO Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Formalismos de registro de
cessões de crédito. (fls.8.995/8.999).
Devidamente cientificada em 18/01/2023 (fl.9.002), a contribuinte apresentou suas
contrarrazões (fls.9.083/9.091), a qual postula pelo não conhecimento do recurso fazendário por
falta de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial e, no mérito, pugna pelo seu
desprovimento, sob os seguintes termos abaixo sintetizados:
i.
restou comprovado por outros meios, que houve a operação entre os
fornecedores e a recorrente, não há razão para o FISCO desconsiderar a
ocorrência das operações em razão da mera inexistência de Registro;
ii.
as operações em questão se referem ao recebimento de mercadorias, de
modo que não se submete à disciplina do art. 288, do Código Civil, e sim
ao art. 894 do mesmo diploma legal;
iii.
quanto aos requisitos e efeitos da cessão, esses devem seguir a cadencia
lógica do negócio que lhe serve de base, ou seja, se o negócio que lhe
serve de base tem forma prescrita em lei, a cessão do direito subjacente a
esse negócio deverá seguir a mesma forma de negócio;
iv.
em sendo o contrato de compra e venda mercantil, na maioria das vezes,
verbal, que se realiza com a tradição e pagamento das mercadorias, não
há que se exigir maiores formalidades, exceto que se comunique o
devedor de que o pagamento deva ser feito ao cessionário;
v.
a cessão de crédito ocorre entre o fornecedor (cedente) e comprador do
crédito (cessionário), não havendo qualquer intervenção da recorrida
(devedor), exceto aquele previsto no art. 290, do Código Civil, para que
possa exercer o direito de oposição;
vi.
partindo do pressuposto de um negócio jurídico perfeito, onde houve o
contrato de compra e venda, a tradição da mercadoria, o direito creditício
decorrente dessa operação mercantil pode ser transferido a quem bem
lhes aprouver.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
7
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, atende aos requisitos
de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF. É o que se passa a demonstrar.
Em contrarrazões a contribuinte trata da admissibilidade do recurso interposto pela
Fazenda Nacional. De forma genérica afirma que não há demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, de forma que não deve ser conhecido.
Na análise dos autos verifica-se que foram apresentados como acórdãos
paradigmas o Acórdão no 3402-004.900 (paradigma 1) e Acórdão no 3102-001.479 (paradigma 2),
no que diz respeito a matéria admitida: Eficácia das cessões de créditos desprovidas das
formalidades legais.
Na matéria, o acórdão recorrido considerou indevida a exigência de que as cessões
de crédito tenham registro público para surtir efeitos perante o Fisco, sob o fundamento
externado na própria ementa: “Para fins tributários, a materialidade de operações comerciais não
pode ser rechaçada por mera exigência de formalismos de registro de cessões de crédito, cabendo
a possibilidade de comprovação da operação por outros meios”.
Confira-se do trecho do Voto que trata sobre o assunto:
Da Cessão de Créditos
Conforme já relatado, a Fiscalização analisou pagamentos amparados em notas
fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato. Ademais, apurou que muitos
desses pagamentos foram realizados a terceiras pessoas, alegadamente,
mediante autorização do fornecedor por via de cessão de crédito.
Para a DRJ, nada obstante a cessão de crédito não depender da existência de
negócio jurídico anterior, há que se observar que sua eficácia perante terceiros
reclama o atendimento de certas formalidades legais:
Assim, para que a cessão de créditos possa ter validade para terceiros, no
caso, o Fisco federal, deveria ter sido celebrada mediante instrumento
público, ou particular e, neste caso, revestido das solenidades acima
descritas.
Ademais, para que os efeitos de tais transações transcendam as partes
contratantes, operem erga omnes e sejam oponíveis a terceiros, é condição
indispensável que os instrumentos sejam lançados no Registro de Títulos e
Documentos, a teor do que prescreve a Lei de Registros Públicos:
(...)
No caso vertente, em detrimento das alegações da impugnante, não
constam nos autos os instrumentos referentes às diversas cessões de
crédito que os fornecedores da requerente teriam feito com vários
cessionários, apenas há cartas de fornecedores comunicando a interessada
que o pagamento deveria ser feito para um terceiro por eles escolhidos.
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
8
Tal entendimento, ainda que por maioria, foi reformado recentemente pela 3a
Turma da CSRF – Acórdão no 9303-010.965, em caso do mesmo contribuinte, sob
os seguintes fundamentos:
Todavia, tais dispositivos, pertencentes ao direito comercial/civil, respeitam
às partes da relação comercial, para fins de titularidade e utilização do
crédito cedido. Com efeito, a cessão de créditos é uma operação que
prescinde da anuência do cedido (no caso, o recorrente) e, portanto, ele
não teria condições de exigir que fosse realizada com formalidades.
Entendo que a referência a terceiros, objeto do art. 288, acima, diga
respeito a interessados no patrimônio do cedente, nada tendo haver com o
interesse do fisco no patrimônio do cedido, ora recorrente. Portanto, ao
Fisco, que não tem legitimidade para reclamar o crédito comercial, nada
disso interessa, senão que se comprove materialmente o pagamento das
mercadorias com determinado fornecedor.
Em todo o contexto do trabalho fiscal, o que se intui é a inocorrência da
operação entre determinados fornecedores e a recorrente, quando não se
tenha efetivo pagamento e recebimento das mercadorias. Mas, no tocante
à matéria em foco, o indício apontado para tal desiderato fiscal foi somente
a ausência de registro público e/ou outras formalidades de registro das
cessões de crédito, o que não é suficiente para a glosa.
Desde que não haja impugnação da cessão de crédito como fictícia, a exigência de
registro público ou reconhecimento de firma, por si só, não tem relevância para o
deslinde da relação entre o Fisco e a recorrente. O que importa nesse ponto é
que se verifique a materialidade do pagamento e recebimento das mercadorias
correspondentes, o que não foi, neste ponto, considerado pelo Fisco.
Alinho-me a esse entendimento, considerando como indevida a exigência de que
as cessões de crédito tenham registro público para surtir efeitos perante o Fisco.
(grifou-se)
O Acórdão no 3402-004.900 (paradigma 1), que trata da mesma recorrente, decidiu
que “para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em contrato
público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em ambos casos devidamente
lançado no Registro de Títulos e Documentos”, conforme o excerto trazido:
Acórdão no 3402-004.900 (paradigma 1):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COFINS. DOCUMENTOS. EMPRESAS INAPTAS. INIDONEIDADE
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
9
Não constam dos autos provas que possam desconstituir a presunção de
Inaptidão e, portanto, de inidoneidade da documentação. Aquisição de insumos
junto a empresas inaptas por inexistência de fato. Disposto no art. 82 da Lei no
9.430, de 1996. Não comprovada a efetiva operação. Os documentos emitidos por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação
das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição, nos termos do art. 43
§ 3o, IV da IN no 200, de 2002.
COFINS. CESSÃO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO A TERCEIROS.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em
contrato público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em
ambos casos devidamente lançado no Registro de Títulos e Documentos.
(destaques não originais).
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
O crédito presumido de IPI integra a base de cálculo da COFINS e do PIS na
sistemática não cumulativa de apuração dessas contribuições.
RESSARCIMENTO DE COFINS NÃO CUMULATIVA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC
DOS CRÉDITOS. VEDAÇÃO É expressamente vedado por lei a atualização
monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral dos créditos da COFINS
não cumulativa, pela taxa Selic.
Recurso Voluntário Negado.
Portanto, se nosso foco é a matéria “eficácia das cessões de créditos desprovidas
das formalidades legais”, e considerando que os fatos são os mesmos e o resultado diferente,
importa reconhecer que as decisões comparadas aplicam divergentemente a legislação
pertinente.
Por sua vez, o Acórdão no 3102-001.479 (paradigma 2), também restou
caracterizada a divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, visto que ante a
mesma situação fática, tal como já consignado, decidiu o colegiado paradigma que para os
instrumentos de cessão de direitos e de créditos surtirem efeitos perante terceiros, devem ser
registrados no Registro de Títulos e Documentos, conforme se verifica da ementa e do trecho do
voto a seguir transcritos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 EMPRESA INAPTA. Aquisição de
insumos junto a empresas inaptas por inexistência de fato. Art. 82 da lei no
9.430/96. Não comprovada a efetiva operação. Os documentos emitidos por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação
das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição, nos termos do art. 43
§ 3o, IV da IN no 200 de 2002.
CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A TERCEIROS. Não caracterizada relação
jurídica negocial.
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
10
RESSARCIMENTO PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI não integra a base de
cálculo da Cofins e do PIS.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
CRÉDITOS. INCIDÊNCIA DE JUROS. VEDAÇÃO LEGAL.
Dada a expressa determinação legal vedando a atualização de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos é inadmissível a aplicação de correção monetária e
incidência de juros aos créditos objeto de pedido de ressarcimento.
Recurso Provido em parte
(...)
Voto
(...)
Em relação a cessão de crédito sustenta a recorrente que não seriam necessárias
maiores formalidades, bastando apenas a comunicação ao devedor nos termos do
art. 290 do Código Civil.
O Código Civil em seu art. 288 define que a mesma é ineficaz quando a
transmissão de um crédito não for celebrada através de instrumento público, ou
em caso de instrumento particular, que sejam atendidos os requisitos insculpidos
no art. 654 do mesmo diploma legal, o qual ao estabelecer as condições de
validade da procuração particular define em seu § 1o que a mesma deve conter a
indicação do lugar onde ocorre a outorga, a qualificação das partes, e
discriminação dos poderes conferidos.
Ressalte-se ainda que a Lei de Registros Públicos no 6.015/1973 que estabelece
em seu art. 129 9o) que para os instrumentos de cessão de direitos e de créditos
surtirem efeitos perante terceiros, devem ser registrados no Registro de Títulos e
Documentos.
Acontece, que no caso dos autos não foram obedecidas as exigências indicadas,
tal assertiva também pode ser constatada pelas afirmações da própria recorrente
ao dizer em suas razões recursais que “as cartas de cessão de crédito com firmas
reconhecidas em cartório são mais que suficientes para comprovar tal relação
jurídica e notificação do devedor/recorrente”. Por essas razões não há como
reconhecer a eficácia das cessões de créditos desprovidas das formalidades legais.
Sendo assim, no que tange ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
entendo que deve ser conhecido, vez que comprovada a divergência suscitada.
III – Do mérito:
Conforme relatado acima, no curso da ação fiscal, a Fiscalização analisou os
pagamentos amparados em notas fiscais emitidas por sociedades constatadas como inexistentes
de fato, com Representação Fiscal propondo a Inaptidão das mesmas. Além disso, apurou-se
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
11
então que desses pagamentos foram feitos a terceiras pessoas, alegadamente, mediante
autorização do fornecedor por via de "Cessão de Crédito".
Consta da Informação Fiscal prestada às fls.9163/9167, que a maior parte das glosas
efetuadas ocorreram por motivos diversos à cessão de créditos. No entanto, “no que concerne aos
fornecedores Karla Patrícia Lessa Paim EPP, CNPJ 02.524.332/0001-09 e Lacerda Couros Ltda,
CNPJ 03.203.117/0001-60, de acordo com o item 15 do Termo de Verificação fiscal (folhas 5204 e
5205), as cessões de crédito foram decisivas para a glosa. São cessões de crédito realizadas
referentes às seguintes notas fiscais: - Nota fiscal 161 emitida por Lacerda Couros Ltda (outubro de
2004) e notas fiscais 499 e 508 emitidas por Karla Patrícia Lessa Paim EPP (novembro de 2004)”.
No decorrer da ação fiscal, a Autoridade Fiscal constatou pagamentos realizados à
Sra. Virginia Célia Ramos Amorim Gazineu, através da cessão de créditos dos empresas
fornecedoras relacionadas abaixo (informação constante da Informação Fiscal citada):

Portanto, em vista do exposto acima, os valores que permanecem suspensos são:

Sobre a questão especificada acima, consta do TVF, especificamente no item 15
(fls.5.204/5.205 – Parte 2), o que segue:
15. Lacerda Couros Ltda e Karla Patricia Lessa Paim
Empresas cadastradas no CNPJ sob os ne 02.524.332/0001-09 e 03.203.117/0001-
60 respectivamente.
No ano calendário de 2005, o sócio da empresa Vitapelli, Sr Nilson Riga Vitalle,
CPF no 969.890.848-04, consta como adquirente de imóvel rural, no valor
constante da Declaração de Operações com Imóveis (DOI), de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais). O imóvel denomina-se "Fazenda Madrinha Guile", e
localiza-se no município de Presidente Bernardes( SP ) , e a área declarada é de
296,82 hectares. A alienante que consta na referida DOI é Virgínia Célia Ramos
Amorim Gazineu, CPF no 798.753.001-87. A DOI foi transmitida apenas em 2005,
Fl. 9192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
12
mas a negociação, bem como o pagamento, certamente ocorreram em momento
anterior. Há notas fiscais das empresas acima, apresentadas como resultado de
venda de couro bovino à empresa Vitapelli. Porém, quando dos pagamentos dos
valores das notas pela empresa Vitapelli às empresas acima, houve cessão de
crédito destas para a Sra Virgínia Célia Ramos Amorim.
Após intimada, a Sra Virgínia Célia Ramos Amorim negou a existência de qualquer
relação comercial com as empresas Lacerda Couros Ltda e Karla Patrícia Lessa
Paim. Portanto, tendo em vista a inexistência de negócios realizados entre a
intimada e as empresas em questão, presume-se que os valores transferidos para
as contas bancárias da Sra Virgínia Célia Ramos Amorim, foram efetivados com o
intuito de pagamento da aquisição do imóvel rural, e não se relacionam ao
comércio de couro. Neste caso, ficou evidente a fraude, sendo que todas as notas
fiscais de venda das empresas em tela foram glosadas dos custos da empresa.
(grifou-se)
Em todo o contexto do trabalho fiscal, o que se intui é a inocorrência da operação
entre determinados fornecedores e a recorrida, quando não se tenha efetivo pagamento e
recebimento das mercadorias.
Sobre o tema, a DRJ manteve a glosa, visto que a cessão de créditos, para que possa
ter validade para terceiros, no caso, o Fisco Federal, deveria ter sido celebrada mediante
instrumento público, ou particular, revestido das solenidades do art. 288 do Código Civil.
Dito isso, concluiu a DRJ o que segue:
(...)
Em que pese ao fato de a cessão de crédito independer da existência de negócio
jurídico anterior (entre credor e outrem) que lhe de lastro, há que se observar que
sua eficácia perante terceiros reclama o atendimento das formalidades legais
antes relatadas.
Se, por outro lado, em vez de cessão de crédito, tratar-se apenas de pagamento
feito a terceiro, como parece ocorrer com as situações em que o fornecedor pede
impugnante que efetue o pagamento correspondente a outrem, indispensável
no caso presente que se comprove a efetividade do negócio entre o cedente e o
cessionário para que não se configure, sob a óptica do devedor (cedido) a
hipótese de pagamento sem causa.
Nada obsta que a devedora, no caso a contribuinte, realize pagamentos a
terceiros por dívida mantida com fornecedores. Entretanto, é indispensável a
comprovação da relação jurídica caracterizadora da obrigação que o fornecedor
mantém com o terceiro beneficiário, sob pena de se caracterizar, como ocorreu
no presente caso e relatado no parágrafo anterior, a hipótese de pagamento sem
causa.
No caso vertente, em detrimento das alegações da impugnante, não constam nos
autos os instrumentos referentes às diversas cessões de crédito que os
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
13
fornecedores da requerente teriam feito com vários cessionários, apenas há
cartas de alguns fornecedores comunicando a interessada que o pagamento
deveria ser feito para um terceiro por eles escolhidos.
Da documentação acostada ao processo constata-se existirem simples
documentos de transferência, desprovidos dos requisitos anteriormente
enumerados, o que não permite aceitação.
Dessa forma, ausente pressuposto fático justificador de pagamento a terceiros e
por cessão de crédito, não há amparo a ser feito ao lançamento tributário
respectivo.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado reverteu a glosa, objeto do
litígio, por entender ser indevida a exigência de registro público para surtir efeitos perante o Fisco,
visto que “a materialidade de operações comerciais não pode ser rechaçada por mera exigência de
formalismos de registro de cessões de crédito, cabendo a possibilidade de comprovação da
operação por outros meios”.
Conforme pontuado pela decisão proferida pela DRJ, “o pagamento feito a terceiro,
como parece ocorrer com as situações em que o fornecedor pede impugnante que efetue o
pagamento correspondente a outrem, indispensável no caso presente que se comprove a
efetividade do negócio entre o cedente e o cessionário para que não se configure, sob a óptica do
devedor (cedido) a hipótese de pagamento sem causa”.
Com efeito, na cessão de crédito, a regra geral estabelecida pelo art. 286 do Código
Civil1 é que o credor pode transferir seus direitos a terceiros independentemente da anuência
(autorização) do devedor, ou seja, a cessão de créditos é uma operação que prescinde da anuência
do cedido (no caso, o recorrente) e, portanto, ele não teria condições de exigir que fosse realizada
com formalidades.
Por outro lado, em todo o contexto do trabalho fiscal, o que se intui é a
inocorrência da operação entre determinados fornecedores e a recorrente, quando não se tenha
efetivo pagamento e recebimento das mercadorias. Portanto, o que importa nesse ponto, como
bem exaltado pela decisão da DRJ, é que se verifique a materialidade do pagamento e
recebimento das mercadorias correspondentes, o que não foi, neste ponto, considerado pelo
Fisco.
Na hipótese, a recorrida não mediu esforços para trazer aos autos farta
documentação para comprovar o exercício do comércio, o meio de transporte, a forma de
pagamento — inclusive com cartas de alguns fornecedores (denominado Notificação de Cessão de
Crédito) com firma reconhecida em cartório, comunicando a recorrida que o pagamento deveria
ser feito para um terceiro por eles escolhidos. Os pagamentos estão suficientemente

1 Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção
com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação.
Fl. 9194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
14
comprovados. E, muito embora não tenham sido efetivados diretamente a empresa fornecedora,
eles ocorreram para as pessoas por ela indicadas.
Em relação à empresa Lacerda Couros Ltda, consta dos autos: Relação de Notas
Fiscais (contendo a Nota Fiscal no 161 emitida por Lacerda Couros Ltda., em 11/10/2004 – no
valor total de R$ 126.000,00 (fl.7.788 – Parte 3) – valor cedido de R$ 50.000,00; comprovante de
depósito realizado na data de 21/12/2004, no total de R$ 50.000,00, a favor de Virgínia Célia
Ramos Amorim (fls.7.788/7.89); Carta de Notificação de Cessão de Crédito Autenticada em
Cartório emitida pela pelo fornecedor a empresa Lacerda Couros Ltda, no valor total de R$
50.000,00, datada de 21/12/2004 (fl.7.790). Além do mais, a recorrida provou ter feito o
transporte das mercadorias por empresa especializada (fls.7.793/7.795).
Já em relação à empresa Karla Patrícia Lessa Paim Marinho EPP, consta dos autos:
Relação de Notas Fiscais (contendo as Notas Fiscais 499 e 508 emitidas por Karla Patrícia Lessa
Paim EPP, no valor total de R$ 138.300,00 de 08/11/2004 e R$ 138.300,00 de 16/11/2004
(fl.7.796); Carta de Notificação de Cessão de Crédito Autenticada em Cartório emitida pelo
fornecedor a empresa Karla Patrícia Lessa Paim Marinho EPP, em favor da Virgínia Célia Ramos
Amorim, no valor total de R$77.000,00, na data de 04/11/2004 (fl.7.800) e de R$ 69.720,00, na
data de 18/12/2004 (fl.7.808), comprovantes de depósito realizado na data de 04/01/2005, no
total de R$ 90.000,00 (fls.7.801), na data de 04/01/2005, no total de R$ 35.000,00 (fls.7.803) a
favor de Virgínia Célia Ramos Amorim; Duplicata no valor de R$ 59.523,00 (relativa a Nota Fiscal
no 499-A), emitida em 08/11/2004 (fl.7.801); Duplicata no valor de R$ 68.580,00 (relativa a Nota
Fiscal no 508-A, emitida em 17/11/2004 (fl.7.802).
Além do mais, a recorrida provou ter feito o transporte das mercadorias por
empresa especializada (fls.7.793/7.795 – 7.808/7.810).
Ora, não demonstrada a má-fé ou negligência da contribuinte, não se pode impedi-
lo de proceder ao creditamento, sob o único fundamento “inexistência de negócios realizados”,
mormente no caso em que a demonstrada a efetiva realização da transação comercial, com o
respectivo pagamento e escrituração dos documentos fiscais.
Sobre o mesmo tema, em processo envolvendo a mesma contribuinte, esta 3a
Turma da CSRF, assim se manifestou:
Processo no 10835.720205/2010-26
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-010.965 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de novembro de 2020
Recorrente VITAPELLI LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.116 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15940.000292/2009-84
15
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/09/2009
MATERIALIDADE DE OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO.FORMALIDADES.
Para fins tributários, a materialidade de operações comerciais não pode ser
rechaçada por mera exigência de formalismos de registro de cessões de crédito,
cabendo a possibilidade de comprovação da operação por outros meios.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial para afastar as glosas fundamentadas unicamente no não reconhecimento
das cessões de crédito por falta de formalidades de registro, para as quais tenham
sido apresentadas cartas de fornecedores(denominadas Notificação de Cessão de
Crédito), comunicando que o pagamento deveria ser feito para um terceiro por
eles escolhidos, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge
Olmiro Lock Freire, que lhe negaram provimento.
À vista do exposto, em relação as glosas fundamentadas unicamente no não
reconhecimento das cessões de crédito por falta de formalidades de registro, uma vez
comprovada a efetividade do negócio entre o cedente e o cessionário, deve ser afastada a
hipótese de “pagamento sem causa”, e consequentemente o direito creditício decorrente dessa
operação mercantil, e portanto acertada a decisão recorrida.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para no
mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 9196
DF CARF MF
Original